Tribunal: TJSP
Processo: 2080086-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080086-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATÁLIA
LIMA
DE
SOUZA
PONTES,
é
agravado
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080086-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.917
2
Agravo de Instrumento no 2080086-26.2020.8.26.0000
Agravante: Natália Lima de Souza Pontes
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Antonio Carlos Santoro Filho
Voto no 10.917
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cominatória e
Indenizatória – Indeferimento do pedido de concessão de tutela
antecedente de urgência – Sentença proferida nos autos principais,
com a análise exauriente do mérito – Recurso prejudicado nos
termos do art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 10/11, que, nos autos da ação cominatória e indenizatória, indeferiu o
pedido de concessão de tutela antecipada formulado pela autora
visando a autorização para a realização de procedimento cirúrgico.
Irresignada, alega a requerente, em síntese, que a urgência e a
necessidade
da
realização
do
procedimento
cirúrgico
restaram
demonstrados no parecer médico e laudo psicológico colimado às 27/30,
descrevendo os percalços que sofre em sua rotina ordinária em razão do
excesso de pele resultante da realização de cirurgia bariátrica,
culminando ainda, em consequências de cunho psiquiátrico. Elenca o
entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal, consubstanciado na
sumula n° 102, frisando o aspecto imprescindível da cirurgia, ressaltando o
preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil,
suficiente a ensejar o deferimento da tutela provisória requerida.
Por decisão às fls. 33/34, fora parcialmente deferida a liminar
requerida, com apresentação de contrarrazões às fls. 38/56.
É o relatório.
O recurso encontra-se prejudicado, diante da perda do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080086-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.917
3
recursal, tendo em vista que fora proferida sentença de mérito nos autos
originais.
Com efeito, inegável o reconhecimento da perda superveniente
do objeto recursal, tendo em vista que, compulsando os autos originais no
sistema “SAJ”, verifica-se às fls. 255/260, que foi proferida sentença, na
qual, houve a extinção do feito, com resolução do mérito, constando em
seu dispositivo o seguinte teor:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
movida por NATÁLIA LIMA DE SOUZA PONTES em face de AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. para CONDENAR a ré a autorizar a
submissão da autora às cirurgias indicadas no relatório médico, quais
sejam:
30101271(x2)
Dermolipectomia
de
coxas;
31009050
(2x)
Dermolipectomia
de
braços;30101271
Dermolipectomia
Abdominal;
30602262 reconstrução de mama com silicone; 30101271 correção de
flacidez cervical e a arcar com os respectivos custos, assim como de
internação e materiais cirúrgicos, tornando definitiva, assim, a tutela
antecipada concedida em sede recursal, bem como honorários médicos,
desde que de profissionais credenciados. Caso os profissionais contratados
pela autora para a realização dos procedimentos não sejam
credenciados, ficará ela sujeita ao recebimento do reembolso nos limites
contratuais.”.
Forçoso é convir, portanto, que este recurso perdeu a razão de
ser.
Daí por que, prejudicado o recurso, ante a perda do objeto, nos
termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator